Tribunal: TJDFT
Processo: 0721535-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721535-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA BARROS ROCHA AGRAVADO: SEBASTIAO GOMES PEDROSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUANA BARROS ROCHA, em face de SEBASTIÃO GOMES PEDROSA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em Cumprimento de Sentença (n. 0703051-46.2018.8.07.0011), rejeitou impugnação à penhora. A decisão agravada tem o seguinte teor: Infrutíferas as tentativas anteriores de encontrar bens penhoráveis, o exequente requereu a penhora do imóvel registrado sob a matrícula n.o 103496, no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, situado na Quadra 08, Conjunto 03, Lote 02, Unidade F, Park Way, Brasília - DF, de propriedade da executada. Penhora deferida no ID. 189173370. Intimada a respeito da r. decisão, a executada apresentou impugnação à penhora no ID. 192331323, informando que se trata de bem de família e que seria o único imóvel de sua propriedade. Instado a manifestar-se, o credor argumentou no sentido de que a penhora realizada encontra amparo legal no art. 3o, IV, da Lei 8.009/90. É o que importa relatar. Decido. A Lei n.o 8.009/90 busca dar proteção ao bem de família por meio do instituto da impenhorabilidade. Contudo, para que um imóvel seja assim considerado, deve preencher os requisitos dos caputs dos artigos 1o e 5o do referido diploma legal: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Com efeito, extrai-se o entendimento de que se considera bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente. Tendo como norte a previsão legal supramencionada, do que consta dos autos, tenho que não assiste razão à executada. O documento de ID. 192331328, colacionado pela própria devedora, revela outros imóveis de propriedade desta, junto aos 3o e 4o Ofícios de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Lado outro, a requerida não comprovou que o imóvel é destinado à moradia permanente de sua família, limitando-se a alegar essas circunstâncias de maneira genérica, sem agregar elementos documentais específicos. Confira-se, a propósito, o entendimento do Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE MORADIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme prescreve o art. 1o, da Lei n. 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. 2. A norma especifica, em seu art. 5o, que, para os efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 3. Cabe ao executado fazer prova do enquadramento do imóvel constrito na regra da impenhorabilidade. 4. Na hipótese, o devedor não trouxe qualquer informação objetiva que pudesse justificar o reconhecimento da proteção legal, bem como não juntou elementos de convicção acerca de suas alegações, limitando-se, tão somente, a invocar a regra protetiva sem apresentar evidências concretas no sentido exposto. 5. Ausente, por parte do executado, efetiva demonstração de que a anotação premonitória deva ser afastada em face do benefício legal, inviável a sua desconstituição, merecendo reforma a decisão agravada para que seja rejeitada a impugnação ofertada pelo executado e mantida a anotação premonitória. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1839883, 07505499820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A bem da verdade, extraio dos elementos acostados aos autos que o imóvel é utilizado para aluguel por temporada, sendo disponibilizado o espaço inteiro ao hóspede que efetuar a reserva, conforme informações trazidas no ID. 192331326. Dessa forma, é certo que não se verificam os requisitos para a impenhorabilidade legal decorrente da Lei n.o 8.009/90. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora e mantenho incólume a decisão de ID. 189173370. Considerando que já consta, nos autos, o laudo da avaliação do imóvel realizada pelo Sr. Oficial de Justiça (ID. 192956515), intimem-se as partes para manifestarem-se a respeito no prazo de 15 (quinze) dias. A Agravante aduz que o imóvel em questão é impenhorável, por ser bem de família. Sustenta que o imóvel é utilizado como residência da família e que esporadicamente o aluga para eventos para custear parte das despesas do lar. Argumenta que o fato de se ausentar do imóvel um ou outra vez não descaracteriza a condição de bem de família. Requer os benefícios da justiça gratuita e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada, a fim de ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel em questão. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. A Agravante requer os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §7o, do CPC. Recebo o recurso. Da gratuidade de justiça A Agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que não possui condição de suportar as despesas de um processo judicial sem prejuízo próprio. De acordo com o disposto no art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em grau recursal. No entanto, incumbe à parte demonstrar a efetiva falta de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, mediante provas hábeis a tal mister. No caso, ante a ausência de suficiente demonstração acerca da alegada vulnerabilidade financeira, com suporte nos artigos 99, §§ 2o e 7o do CPC, concedo à Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Da concessão de efeito suspensivo A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência concomitante de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 c/c art. 1.019, inc. II, ambos do CPC. A Lei n. 8.009/1990 dispõe que é impenhorável o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, estabelecendo que se considera residência um único imóvel utilizado para moradia permanente (artigos 1o e 5o). A proteção legal conferida ao bem de família visa garantir o direito fundamental à moradia, de modo que a proteção é estendida ao imóvel locado a terceiro, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da família. É o que dispõe a Súmula n. 486 do STJ: É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Nesse sentido, a alegação de que o imóvel penhorado se enquadra como bem de família exige comprovação quanto à sua destinação para a moradia da família ou para a manutenção da subsistência da parte devedora ou de sua família. Na ausência de elementos probatórios que evidenciem a destinação do imóvel para tais hipóteses, não há como aplicar a proteção legal, devendo ser mantida a penhora do bem. No caso, a Agravante, embora tenha afirmado perante o Juízo de origem que o imóvel penhorado “é o único bem imóvel de sua propriedade” e que, portanto, deveria ser preservado, por ser bem de família, juntou aos autos documentos que demonstram a existência de outros imóveis de sua propriedade, como uma casa em Taguatinga, na QNJ 3, lote 3 (ID 192331328). Por outro lado, a Agravante demonstra utilizar a casa como moradia, além de alugá-la para festas, como forma de obter renda familiar. Nesse contexto, reconheço a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano de difícil reparação caso os efeitos da decisão agravada não sejam suspensos e o imóvel seja levado a leilão. Pelo exposto, concedo o efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Concedo à Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ou para, no mesmo prazo, recolher o preparo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024 17:31:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador